Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-55.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800272-55.2021.8.14.0067

APELANTE: EDILEUZA MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a recorrente a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso no domicílio da acusada sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio da ré sem mandado judicial é legítima, pois fundada em circunstâncias concretas — tentativa de fuga ao avistar a polícia —, o que configura fundada razão para a medida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que identificaram substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) em poder da acusada.

5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, considerados idôneos e suficientes, sobretudo porque colhidos sob o crivo do contraditório.

6. As alegações defensivas de perseguição policial e de "droga plantada" não encontram respaldo em nenhum outro elemento dos autos e se mostram isoladas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o delito de tráfico de drogas admite consumação com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a apreensão no ato da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões demonstradas em situação concreta, como a tentativa de fuga ao avistar policiais. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas, sobretudo quando colhido sob contraditório.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 611.716/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, ApCrim 1002967-23.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edileuza Moraes da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11826861).

A apelante pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a prova produzida foi obtida de forma ilícita, mediante invasão de domicílio sem mandado judicial (ID 11826864).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11826874), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13217765).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas e ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar.

Na espécie, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu após a ré, ao visualizar a viatura da polícia, tentar empreender fuga, sendo alcançada pelos policiais militares.

A esse respeito, confira-se os depoimentos das testemunhas Jair Augusto Farias Ramos e Raimundo Fredson, policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha JAIR AUGUSTO FARIAS RAMOS, policial militar que participou da prisão da acusada, afirmou em seu depoimento que estava de ronda pelo bairro da pranchinha, quando avistou a acusada em frente a uma residência.

Ao notar a presença da polícia, a ré saiu correndo, sendo interceptada por um dos policiais que realizou o cerco nos fundos da casa, onde a ré tentou se evadir.

Disse ter presenciado o momento em que a acusada retornou já detida para o interior da casa, e a droga e a balança apresentada.

A testemunha RAIMUNDO FREDSON, policial que também participou da prisão da acusada, disse em seu depoimento, que quando da aproximação da viatura policial, a acusada Edileuza tentou fugir pelos fundos da casa. Nesse instante, a testemunha já havia se deslocado até o local e, assim, logrou prendê-la, com a droga indicada no auto de apreensão”. (ID 11826861)

Em complemento, embora tenha negado o crime, a acusada em seu depoimento em juízo confirmou que tentou empreender fuga ao avistar os policiais, versão corroborada pela testemunha de defesa Eliana Moraes Pinto.

Neste contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes” (STJ,
AgRg no HC 611716/RJ
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.8.2022).

Em acréscimo, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “fixou o entendimento de que a fuga ao avistar a guarnição policial consubstancia fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito” (
AgRg no HC n. 982.007/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/4/2025) o que autoriza a busca domiciliar, como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório por suposta insuficiência probatória, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 11826523 - Pág. 7), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002335-QUI, que atestou que o material apreendido correspondia a “10 (dez) porções de erva seca prensada, acondicionadas em plástico incolor (filme PVC) apresentando peso bruto de 7,8g” e “34 (trinta e quatro) porções de substância granulada amarelada, acondicionadas em plástico incolor, amarrados com linha branca, apresentando peso bruto de 11,7g” (ID 11826852), com resultado positivo para as substâncias conhecidas com maconha e cocaína, respectivamente.

De outro lado, a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança que flagrantearam a recorrente, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, “a mera e isolada alegação de que o(a) apelante estaria sendo vítima de perseguição policial e que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunidos pelos policiais” (TJMT,
ApCrim. 1002967-23.2022.8.11.0042
, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 5.6.2024).

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025